Tribunal: TJSP
Processo: 2223476-88.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de cobrança, em fase de cumprimento de sentença – Acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença para declarar a nulidade da citação e atos processuais subsequentes – Insurgência da exequente – Inobstante constasse atualização feita em 2010 junto à ficha cadastral simplificada (JUCESP) informando que a executada havia mudado de endereço, a carta postal foi

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de cobrança, em fase de cumprimento de sentença – Acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença para declarar a nulidade da citação e atos processuais subsequentes – Insurgência da exequente – Inobstante constasse atualização feita em 2010 junto à ficha cadastral simplificada (JUCESP) informando que a executada havia mudado de endereço, a carta postal foi enviada para o endereço primitivo e recebida pelo porteiro do condomínio - Nulidade da citação e atos processuais subsequentes – Condenação da exequente ao pagamento de honorários advocatícios – Descabimento – Fixação dos honorários que somente é possível quando o acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença resultar na extinção do procedimento executivo ou na redução do montante executado, hipótese inocorrente em que a impugnação foi acolhida apenas para declarar a nulidade do ato citatório e atos processuais subsequentes - Decisão parcialmente reformada – Agravo provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000615208
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2223476-88.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante SPX FLOW
TECHNOLOGY DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA., é agravado FLUID
INDUSTRIA E COMÉRCIO DE CONTROLES AUTOS LTDA.
ACORDAM, em 20a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ROBERTO
MAIA (Presidente sem voto), LUIS CARLOS DE BARROS E REBELLO PINHO.
São Paulo, 29 de junho de 2020.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2223476-88.2019.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 40781
2
VOTO No: 40781
AGRV. No: 2223476-88.2019.8.26.0000
COMARCA: São Paulo (8a V. Cível do Foro Reg. de Santo Amaro)
AGVTE.: SPX Flow Technology do Brasil Indústria e Comércio Ltda.
(A-Exqte.)
AGVDA.: Fluid. Ind. e Com. de Controles Autos Ltda. (R-Extcda.)
AGRAVO DE INSTRUMENTO Ação de cobrança, em fase
de cumprimento de sentença Acolhimento da impugnação ao
cumprimento de sentença para declarar a nulidade da citação e
atos processuais subsequentes Insurgência da exequente
Inobstante constasse atualização feita em 2010 junto à ficha
cadastral simplificada (JUCESP) informando que a executada
havia mudado de endereço, a carta postal foi enviada para o
endereço primitivo e recebida pelo porteiro do condomínio -
Nulidade da citação e atos processuais subsequentes

Condenação da exequente ao pagamento de honorários
advocatícios Descabimento Fixação dos honorários que
somente é possível quando o acolhimento da impugnação ao
cumprimento de sentença resultar na extinção do procedimento
executivo ou na redução do montante executado, hipótese
inocorrente em que a impugnação foi acolhida apenas para
declarar a nulidade do ato citatório e atos processuais
subsequentes - Decisão parcialmente reformada
Agravo
provido em parte.
1. Trata-se de agravo de instrumento oferecido por
SPX Flow Technology do Brasil Indústria e Comércio Ltda., em ação de
cobrança (quatro notas fiscais-faturas/duplicatas no valor total de
R$156.164,03, fls. 52/55), em fase de cumprimento de sentença,
movida em face de Fluid. Ind. e Com. de Controles Autos Ltda., contra r.
decisão copiada a fls. 82/83 (fls. 352/353 dos autos originários) que,
dentre outras providências, acolheu a impugnação ofertada pela
executada para declarar nula a citação e todos os atos processuais
subsequentes e condenou a exequente ao pagamento das custas da
impugnação e honorários advocatícios arbitrados, segundo prudente
apreciação equitativa, em R$5.000,00.
Alega a exequente, em resumo, que (1) a carta de
citação foi efetivamente recebida pelo porteiro do condomínio, ou seja,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2223476-88.2019.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 40781
3
nada foi informado acerca de mudança de endereço ou que a executada
era desconhecida naquele local, (2) é imprescindível a aplicação da
teoria da aparência, eis que a mudança de endereço não foi comprovada
pela executada e (3) o reconhecimento da nulidade da citação não pode
resultar na condenação da exequente ao pagamento de honorários
advocatícios, notadamente porque foi a executada quem deu causa ao
ajuizamento da ação ao não manter seu cadastro atualizado perante a
Junta Comercial do Estado de São Paulo - JUCESP (fls. 01/24).
Processada
a
insurgência
no
efeito
próprio,
dispensaram-se informações (fls. 180) e a agravada foi intimada e
apresentou contraminuta (fls. 187/193).
É o relatório.
2. O recurso comporta provimento em parte.
3. Consta dos autos originários do processo de
conhecimento
no
0060633-88.2011.8.26.0002
que
a
agravante-
exequente promoveu ação de cobrança ao fundamento de que a
agravada-executada não efetuou o pagamento de R$156.164,03
concernente a quatro notas fiscais-faturas/duplicatas.
Após diversas tentativas infrutíferas de citação da
empresa agravada-executada, a agravante-exequente pugnou em
22.02.2013 pela tentativa de realização do ato citatório postal da
devedora na pessoa de sua sócia, a Sra. Carin Gisela Gitzel Albuja, junto
à Rua Álvaro Luis Roberto de Assumpção, 420, apto. 111, São Paulo-SP
(fls. 101), oportunidade em que retornou o AR positivo, com recebimento
em 15.07.2013 e assinado pelo porteiro do condomínio, o Sr. Edson
Santos (fls. 102).
Decorrido o prazo para resposta, sobreveio a r.
sentença de procedência da ação (fls. 109/110), que transitou em
julgado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2223476-88.2019.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 40781
4
A fase de cumprimento de sentença foi iniciada,
houve a desconsideração da personalidade jurídica da agravada bem
como a penhora de dois bens imóveis para garantia do crédito, momento
em que a agravada foi intimada em seu atual endereço (diverso daquele
em que foi realizado o ato citatório) e ofertou impugnação ao
cumprimento de sentença alegando a nulidade da citação, dentre outros
pleitos.
Efetivamente, a citação encontra-se eivada de vício
insanável, já que realizada em endereço distinto daquele em que a
agravada-executada residia à época dos fatos.
De
acordo
com
o
arquivamento
de
número
298-436/03-6, constante da segunda lauda da ficha cadastral
simplificada emitida pela JUCESP (fls. 148), a Sra. Carin Gisela Albuja,
sócia da agravada-executada, declarou em 10.12.2003 que residia na
Rua Álvaro Luiz Roberto de Assumpção, 420, apto. 111, São Paulo-SP,
endereço este que foi destinatário da carta de citação recebida em
15.07.2013 pelo porteiro do condomínio, o Sr. Edson Santos (fls. 102).
Entretanto,
o
arquivamento
de
número
216.503/10-3 comprova que a Sra. Carin Gisela Albuja, sócia da
agravada-executada, declarou em 28.06.2010 que passou a residir em
novo endereço situado à Rua Monte Cayine, 173, Vargem Grande-SP
(fls. 148).
Ao contrário do quanto sustenta a agravante, não se
pode presumir que a agravada recebeu a carta de citação pelo simples
fato de o porteiro do condomínio ter recebido e assinado o aviso de
recebimento.
Desse modo, levando-se em consideração que a
agravada não foi regularmente citada e que, por esse motivo, não tinha
conhecimento da demanda contra si intentada, a declaração de nulidade
do ato citatório e dos atos processuais subsequentes é a medida de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2223476-88.2019.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 40781
5
justiça que mais se adequa à espécie por resguardar a observância dos
princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa.
4. De seu turno, o pedido de afastamento da verba
honorária sucumbencial merece acolhimento.
Dispõe o art. 85, § 1o, do CPC que “são devidos
honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença,
provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos
interpostos, cumulativamente.”
Somente é possível condenar a parte vencida ao
pagamento de honorários advocatícios quando o acolhimento da
impugnação ao cumprimento de sentença resultar na extinção do
procedimento executivo ou na redução do montante executado,
hipóteses inocorrentes na espécie, em que houve a declaração de
nulidade da citação e atos processuais subsequentes bem como foi
determinada a retomada da marcha processual na fase de conhecimento.
Fixada essa premissa, é de se concluir pelo
descabimento da condenação da agravante ao pagamento de honorários
advocatícios.
Espelhando a postura em tela, anotam-se os
seguintes julgados, sintetizados in verbis:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Cabimento restrito
à presença de qualquer dos vícios elencados no rol taxativo do art. 1.022
do CPC. Alegação de omissão, consistente no não arbitramento de
honorários advocatícios de sucumbência. Vício não configurado.
Impugnação ao cumprimento de sentença que foi acolhida para declarar
a nulidade da citação realizada na fase de conhecimento da ação
monitória. Retorno da marcha processual que não afasta,
peremptoriamente, a possibilidade de sujeição do patrimônio dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2223476-88.2019.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 40781
6
embargados futuramente. Hipótese distinta da contemplada nos
precedentes citados pelos embargantes e no art. 85, §1o, do CPC.
Sucumbência não configurada. Embargos rejeitados.” (TJSP-19a Câmara
de
Direito
Privado,
embargos
de
declaração
no
2104766-12.2019.8.26.0000/50000-São Caetano do Sul, J. 23.09.2019,
Rel. Des. HAMID BDINE, rejeitaram os embargos, vu, voto n° 21671).
Nesse mesmo sentido decidiu o C. Superior Tribunal
de Justiça:
“PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA
DO
STJ.
IMPUGNAÇÃO
AO
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
ACOLHIMENTO. NÃO EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. DESCABIMENTO.
1. Segundo a orientação firmada pela Corte Especial
no REsp 1.134.186/RS, julgado sob a sistemática dos recursos especiais
repetitivos, 'apenas no caso de acolhimento da impugnação, ainda que
parcial, serão arbitrados honorários em benefício do executado, com
base no art. 20, § 4o, do CPC'.
2.
A
fixação
dos
honorários
em
favor
do
executado/impugnante, no entanto, apenas é possível quando o
acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença resultar na
extinção do procedimento executivo ou na redução do montante
executado, do que não cuida a hipótese dos autos, em que a
impugnação foi acolhida apenas para determinar regular citação do
recorrente.
3. Recurso especial conhecido e não provido.” (REsp
no 1.717.526-MT, Terceira Turma, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, j.
24.10.2018, DJe 06.11.2018).
5. Isto posto dá-se provimento em parte ao recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2223476-88.2019.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 40781
7
para afastar a condenação da agravante ao pagamento de honorários
sucumbenciais, nos termos do item 4 acima.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica